Tribunal: TJMT
Processo: 1013089-56.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1013089-56.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Correção Monetária]

Relator:
Des(a). DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES. DIRCEU DOS SANTOS, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Partes:

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –

DECISÃO SURPRESA – INEXISTÊNCIA -

IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA –

EXCESSO DE EXECUÇÃO
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO
–
RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – POSSIBILIDADE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade, como ocorre na hipótese dos autos.

A parte executada tem o prazo de 15 (quinze) dias para pagar voluntariamente o seu débito, findo tal prazo e ausente o pagamento, inicia-se outro prazo de 15 (quinze) dias para que a mesma apresente sua impugnação, começando este último prazo a fluir independentemente de penhora ou nova intimação, conforme o disposto nos art. 523 e 525 do CPC.

No caso, a despeito da extemporaneidade da impugnação há matéria de ordem pública suscitada e pendente de análise pelo juízo
a quo.

A existência de excesso de execução é típica matéria de ordem pública, oponível na impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a afastar, na espécie, a preclusão temporal quanto à matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência n.º 1002723-05.2023.8.11.0028,
não conheceu
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco recorrente, ante a suposta intempestividade.

Irresignada, esclarece a parte agravante que:

1.1- antes de proferir a decisão agravada, o d. Juízo singular não concedeu ao Banco recorrente a oportunidade de se manifestar acerca da suposta intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença;

1.2- logo após a manifestação da parte exequente/agravada, na qual alegou ter ocorrido referida intempestividade (id. 142953879), foi proferida a decisão surpresa, ora atacada, sem que se tenha lhe dado oportunidade de se manifestar acerca do fundamento do
decisum;

1.3- o julgador não pode, em hipótese alguma, proferir uma decisão cujos fundamentos as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, pois isso violaria, a um só tempo, o inciso LV do art. 5º da CF, bem como os arts. 5º, 6º, 9º e 10 do CPC;

2- a Juíza
a quo
, ao não conhecer a impugnação ao cumprimento de sentença por si apresentada, pautou-se na equivocada premissa de que o prazo de15 dias para pagamento do débito exequendo, previsto no art. 523 do CPC, teria se iniciado a partir do despacho que ordenou a intimação do executado, de modo que referido prazo teria se esgotado em 15/12/2023;

2.1- após referido despacho, a serventia do Juízo, em obediência ao que foi determinado, expediu uma intimação ao Banco requerido para pagamento do débito exequendo, nos exatos termos do
caput
do art. 523 do CPC;

2.2- conforme se verifica na aba “expedientes” do PJE, foram gerados dois eventos diferentes:

a-) um correspondente ao despacho que ordenou a intimação do executado:

b-) outro referente à efetiva intimação promovida pela serventia em obediência ao despacho:

2.3- a partir de cada um dos eventos acima, ocorrem desdobramentos independentes, cada qual com a sua data de ciência e seu prazo próprio. Da decisão que recebeu o cumprimento de sentença proposto pelo exequente\agravado e determinou a intimação do executado\agravante (publicada em 23/11/2023), caberia eventual manifestação de inconformidade com o que restou decidido, o que não ocorreu, tendo se encerrado o prazo recursal em 15/12/2024;

2.4- a intimação para pagamento, propriamente dita, registrada em 4/12/2023, inaugurou-se o prazo de 15 dias para pagamento previsto no art. 523 do CPC, o qual se encerrou em 26/01/2024, iniciando-se o prazo para impugnação,que se esgotou em 20/02/2024 (data da impugnação por si apresentada);

2.5- o Juízo singular, ao decidir pela intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, adota premissa fática equivocada (errode fato), que deve ser corrigida;

3- o Juízo singular partiu da equivocada premissa de que o prazo para pagamento do débito exequendo teria se iniciado a partir da publicação do despacho que determinou a intimação do executado para efetuar referido pagamento, consoante demonstrado acima;

3.1- ainda que referido raciocínio estivesse correto, cumpre observar que na referida publicação não constou o nome do seu advogado, o que atrai a nulidade prevista no art. 272, § 2º, do CPC;

3.2- em consulta ao DJEN do dia 22/11/2023,verifica-se que não foi cadastrado o seu advogado na publicação do despacho que determinou a intimação o executado para pagar o débito exequendo, o que acaba por nulificar referida intimação, consoante dispõe o art. 272, § 2º, do CPC;

4- o Juízo singular não observou o prazo previsto no art. 525 do CPC, onde preceitua o termo inicial para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença;

4.1- ao contrário do que consta na decisão agravada, o prazo para pagamento voluntário não se encerrou em 15/12/2023, de modo que, por consequência, o prazo para apresentação de impugnação não se esgotou em 07/02/2024;

4.2- o prazo de 15 dias para pagamento do débito exequendo, previsto no art. 523 do CPC, iniciou-se a partir da sua intimação, cuja ciência foi registrada em 04/12/2023, tendo se esgotado o prazo para pagamento em 26/01/2024;

4.3- transcorrido esse prazo, na forma do art. 525,
caput
, do CPC, iniciou-se o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença em 29/01/2024, o qual se encerrou em 20/02/2024, data em que a impugnação foi apresentada, não restando dúvidas quanto à sua tempestividade;

5- subsidiariamente, o excesso de execução é matéria de ordem pública.

Desse modo, requer:

a-) liminarmente, seja outorgado efeito suspensivo;

b-) no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para:

b.1) anular a “decisão-surpresa”, uma vez que não oportunizou à parte se manifestar acerca da suposta intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, em violação às normas insculpidas no inciso LV do art. 5º da CF, bem como nos arts. 5º, 6º, 9º e 10, do CPC;

b.2) reformar a decisão agravada, eis que firmada em premissa fática equivocada, para reconhecer a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, determinando-se a apreciação de todos os argumentos nela expostos;

b.3) reformar a decisão agravada para declarar a nulidade da publicação do despacho que determinou a intimação do executado para pagamento, por não constar o nome do advogado da parte executada, nos termos do art. 272, § 2º, do CPC, afastando qualquer conclusão que conduza à intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, determinando-se a apreciação de todos os argumentos nela expostos;

b.4) reformar a decisão agravada para reconhecer que o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, previsto no art. 525 do CPC, esgotou-se em 20/02/2024, determinando-se a apreciação de todos os argumentos nela expostos;

b.5) subsidiariamente, caso não acolhidos os demais pedidos acima expostos, requer a cassação do
decisum
agravado para determinar que o d. Juízo
a quo
piso aprecie as matérias de ordem pública (excesso de execução) mencionadas na impugnação apresentada.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Contrarrazões no id. 215020673. Sem preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Prefacialmente, o banco recorrente aduz que não teve a oportunidade de se manifestar sobre a alegada intempestividade de sua impugnação, em ofensa ao princípio do contraditório e ao disposto no art. 10 do CPC. Sustenta que, uma vez ventilada a preliminar de intempestividade, necessariamente deveria ter sido dela intimado, para, em exercício efetivo do contraditório, a impugnar, tudo antes de decisão definitiva sobre o tema.

Com a devida vênia, as alegações recursais não são hábeis a ensejar a cassação da decisão agravada.

Observa-se que o agravante limita-se a sustentar genericamente a ofensa aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, sem, contudo, apontar concretamente o prejuízo que lhe adveio em razão de sua não intimação sobre a arguição de intempestividade, pela parte agravada.

Nessa linha, não verificada qualquer incorreção na decisão agravada, não vislumbro prejuízo concreto ao recorrente a justificar a cassação da decisão que não conheceu da sua impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de sua intempestividade, com a concessão de nova vista ao banco recorrente.

Por certo, o Código de Processo Civil, em seu art. 282, § 1º, estabelece que a falta de ato processual, que a princípio ensejaria a decretação de nulidade, não será suprida quando inexistir prejuízo à parte.

Veja-se:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. (...).

Na mesma linha,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief)
(REsp 1.812.083/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15.12.2020, DJe 18.12.2020).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MORTE ANTERIOR DO EXEQUENTE. ATOS PRATICADOS PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. 1. São válidos os atos processuais praticados pelo advogado no curso da execução, ainda que ocorrida a morte do representado antes do seu início, salvo comprovada má-fé.
2. O reconhecimento da nulidade, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, depende de demonstração do prejuízo.
3. A suspensão do processo, nos termos dos arts. 265, I, do CPC/1973 e 313, I, do CPC/2015, tem por objetivo proteger os interesses do falecido, de modo que poderão ser anulados os atos que causem prejuízo aos sucessores. Precedentes. 4. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi iniciado no interesse do de cujus. Além disso, solução distinta estaria em contradição com os princípios da instrumentalidade da formas, da economia e da celeridade, porque daria azo à desnecessária reabertura daquela fase processual. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.361.093/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20.04.2021, DJe 27.04.2021).

Registre-se que, especificamente no caso de intempestividade, embora referida ao não conhecimento de recursos, cuja exegese é, a meu ver, plenamente aplicável à hipótese, o STJ, com base em precedente de sua Corte Especial, tem se posicionado pela inaplicabilidade do procedimento do art. 10 do Código de Processo Civil, ao fundamento precípuo de se tratar de
vício insanável.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPRESCINDIBILIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE.1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.813.684/SP, reafirmou o entendimento segundo o qual o recorrente deve comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (em sintonia, aliás, com a dicção do art. 1.003, § 6º, do CPC).2. Na hipótese, o prazo recursal da parte agravante para se insurgir contra o acórdão proferido pelo Tribunal estadual teve início aos 4/6/2021, e o recurso especial foi interposto somente em 28/6/2021. Dessarte, verifica-se que o inconformismo é manifestamente intempestivo, porquanto protocolado fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 219, caput, do Código de Processo Civil.3. Cumpre registrar, por oportuno, que o apelo nobre não se fez acompanhar de qualquer documento comprobatório de feriado local porventura existente no curso do prazo recursal de modo a indicar sua prorrogação, sendo, portanto, inafastável a intempestividade do reclamo.
4. Conforme entendimento firmado no âmbito deste Sodalício, "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo"
(AgInt no AREsp 1.205.959/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 25/9/2019).5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.030.634/PR, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20.06.2022, DJe de 23.06.2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. Na decisão agravada ficou consignado: "Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020". O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado "princípio da não surpresa" não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. "Surpresa" somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso.
3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015.4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso.5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21.02.2022, DJe de 15.03.2022).

Superada essas questões, esclareço que o recurso de agravo de instrumento, por ser recurso
secundum eventum litis
,
limita-se
ao exame do acerto da decisão impugnada, uma vez que ao Juízo revisor incumbe aferir
tão somente
se o ato judicial recorrido está eivado de ilegalidade ou abusividade,
sendo defeso
o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Sobre o tema, necessário transcrever os ensinamentos do processualista Humberto Theodoro Júnior:

A matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada no decisório recorrido. Não cabe à instância superior, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos ou atos do processo” (in Recursos – Direito Processual ao Vivo, Vol. 2, RJ: Aide, 1991, p. 22).

Feito esse breve introito, do detido exame dos autos, constata-se que melhor sorte não assiste ao recorrente.

Vê-se que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco executado/agravante se apresenta intempestiva.

Conforme simples análise do processo na instância
a quo,
constata-se que a intimação ao advogado do banco recorrente, Dr. Fábio de Oliveira Pereira foi disponibilizada em 23/11/2023, e o sistema registrou a sua ciência, em 27/11/2023. Iniciando-se, pois, em 28/11/2023, excluindo o feriado do dia 08/12/2023,
o prazo se encerrou em 19/12/2023
.

Estabelecem os artigos 523 e 525 do CPC o seguinte:

Artigo 523 - No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Artigo 525 - Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Dessa forma, é evidente a intempestividade da manifestação, pois o banco agravante interpôs a sua Impugnação
somente na data de 20/02/2024

Ocorre que o banco agravante se “agarra” a
2ª intimação
existente nos autos (
26161055
),
sem contudo
, alegar ou demonstrar qualquer equívoco ou desacerto da
1ª intimação
(
26161056
) feita ao seu causídico Dr. Fábio de Oliveira Pereira. Tal interpretação, como se viu, é descabida.

Por fim, ressalto que os demais temas trazidos pelo banco recorrente excesso de execução\penhora e erro de cálculo,
são matéria de mérito
, e como dito alhures, o recurso de agravo de instrumento
limita-se
ao exame do acerto da decisão impugnada,
sendo defeso
o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. E nem poderia ser diferente, uma vez que tais temas não foram enfrentados pelo Juízo singular, de modo que, a sua análise neste momento, também importaria em supressão de instância, e uma clara ofensa ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No mais, ressalto que, nem mesmo aquelas de ordem pública há de serem conhecidas, diante da limitação da devolutividade da temática recursal. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.”
(JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Nesse sentido:

“AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PRACEAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AVALIAÇÃO E PENHORA DO IMÓVEL. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE ASPECTO. Considerando que os temas pertinentes a eventuais nulidades por falta de intimação na avaliação e penhora não foram ainda objeto de decisão em primeiro grau, inexiste gravame ensejador de manejo de recurso, razão pela qual não é de ser conhecido nessa parte, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.”
(TJSP. RAI nº 2222973-43.2014.8.26.0000, 31ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO, J. em: 17.03.2015).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO. A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição [...]”.
(TJMT. RAI nº 19.454/2011, 2ª Câmara Cível, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, J. em: 06.07.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO ALVEJADA– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ART. 557, CPC – SEGUIMENTO NEGADO – AGRAVO DESPROVIDO. Nega-se seguimento ao recurso de agravo de instrumento quando a matéria recorrida não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir instância jurisdicional.”
(TJMT. RAR nº 132345/2015. 5ª Câmara Cível. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 14.10.2015).

Portanto, a decisão que rejeitou a impugnação por intempestividade deve ser mantida.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fica prejudicado o RED interposto pelo banco agravante, contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 26 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA-VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, MMª Juíza
Kátia Rodrigues Oliveira
, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência nº. 1002723-05.2023.8.11.0028, ajuizado por
ANTONIO FRANCISCATO SANCHES
, não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco recorrente, ante a suposta intempestividade e, por consequência, deixou de analisar as matérias nela aventadas.

O agravante em suas razões alega que “
antes de proferir a decisão agravada, o d. Juízo singular não concedeu ao Banco recorrente a oportunidade de se manifestar acerca da suposta intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença”
(sic).

Sustenta que
“logo após a manifestação da parte exequente/agravada, na qual alegou ter ocorrido referida intempestividade (id. 142953879), foi proferida a decisão surpresa, ora atacada, sem que se tenha lhe dado oportunidade de se manifestar acerca do fundamento do decisum”
(sic).

Afirma que
“(...) o julgador não pode, em hipótese alguma, proferir uma decisão cujos fundamentos as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, pois isso violaria, a um só tempo, o inciso LV do art. 5º da CF, bem como os arts. 5º, 6º, 9º e 10 do CPC”
(sic).

Pondera que “
a decisão agravada ao não conhecer a impugnação ao cumprimento de sentença por si apresentada, pautou-se na equivocada premissa de que o prazo de 15 dias para pagamento do débito exequendo, previsto no art. 523 do CPC, teria se iniciado a partir do despacho que ordenou a intimação do executado, de modo que referido prazo teria se esgotado em 15/12/2023”
, e que
“após referido despacho, a serventia do Juízo, em obediência ao que foi determinado, expediu uma intimação ao Banco requerido para pagamento do débito exequendo, nos exatos termos do caput do art. 523 do CPC”
(sic).

Afiança que “
a intimação para pagamento, propriamente dita, registrada em 04/12/2023, inaugurou-se o prazo de 15 dias para pagamento previsto no art. 523 do CPC, o qual se encerrou em 26/01/2024, iniciando-se o prazo para impugnação, que se esgotou em 20/02/2024 (data da impugnação por si apresentada
) e que “
o Juízo singular não observou o prazo previsto no art. 525 do CPC, onde preceitua o termo inicial para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença
”
(sic).

Defende que “
o prazo de 15 dias para pagamento do débito exequendo, previsto no art. 523 do CPC, iniciou-se a partir da sua intimação, cuja ciência foi registrada em 04/12/2023, tendo se esgotado o prazo para pagamento em 26/01/2024”
, e que “
transcorrido esse prazo, na forma do art. 525, caput, do CPC, iniciou-se o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença em 29/01/2024, o qual se encerrou em 20/02/2024, data em que a impugnação foi apresentada, não restando dúvidas quanto à sua tempestividade”
(sic).

Em tese subsidiária,

requer seja determinada a análise das matérias de ordem pública arguidas em sede de impugnação.

Relata que “
consoante entendimento pacificado na Corte Superior, e aplicado sistematicamente pelo TJMT, a adequação do valor executado para se extirpar o excesso constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício”
(sic).

Informa que
“pleiteou, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, a adequação do valor executado para se extirpar o evidente excesso do cálculo exequendo. Deixa-se de transcrever a íntegra dos argumentos expostos pelo recorrente em sua impugnação, de modo a se evitar desnecessária tautologia. De todo modo, a título ilustrativo, transcrevem-se os pedidos formulados na referida impugnação, onde resta evidenciada a discussão quanto à matéria de ordem pública (adequação do quantum exequendo aos parâmetros da sentença, para se extirpar excessos)”
(sic).

Em razão disso, pede, em caráter subsidiário, pela cassação do
decisum
agravado para determinar que o d. juízo de piso se manifeste acerca da matéria de ordem pública (excesso de execução) mencionada na impugnação apresentada pelo ora agravante.

Diz que a probabilidade de a decisão recorrida produzir dano grave, de difícil ou impossível reparação, está evidenciada pelo iminente levantamento de milionária quantia pelo exequente agravado, superior a quatrocentos milhões de reais.

Com tais considerações, pugna:

a-) liminarmente, seja outorgado efeito suspensivo;

b-) no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para:

b.1) anular a “decisão-surpresa”, uma vez que não oportunizou à parte se manifestar acerca da suposta intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, em violação às normas insculpidas no inciso LV do art. 5º da CF, bem como nos arts. 5º, 6º, 9º e 10, todos do CPC;

b.2) reformar a decisão agravada, eis que firmada em premissa fática equivocada, para reconhecer a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, determinando-se a apreciação de todos os argumentos nela expostos;

b.3) reformar a decisão agravada para declarar a nulidade da publicação do despacho que determinou a intimação do executado agravante para pagamento, por não constar o nome do advogado da parte executada, nos termos do art. 272, § 2º, do CPC, afastando qualquer conclusão que conduza à intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, determinando-se a apreciação de todos os argumentos nela expostos;

b.4) reformar a decisão agravada para reconhecer que o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, previsto no art. 525 do CPC, esgotou-se em 20/02/2024, determinando-se a apreciação de todos os argumentos nela expostos;

b.5) subsidiariamente, caso não acolhidos os demais pedidos acima expostos, requer a cassação do
decisum
agravado para determinar que o d. Juízo
a quo
piso aprecie as matérias de ordem pública (excesso de execução) mencionadas na impugnação apresentada.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença.

No entanto, com a devida vênia, divirjo em parte do douto Relator.

Explico.

De início, registro que trata-se na origem de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, no valor de R$322.628.397,54 (trezentos e vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos), que o exequente, ora agravado, entende como devidos em decorrência de condenação proferida nos autos do processo nº. 0000016-24.1999.8.11.0028.

Para elucidar a origem do
decisum
exequendo, segue breve relato acerca do referido feito (nº. 0000016-24.1999.8.11.0028) em que foi proferido.

O cumprimento de sentença na origem é oriundo da decisão exequenda proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil em face de ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA, SILVIO ZULLI e sua esposa LUZIA LEONIL DE LESSE ZULLI, NICOLA CASSANI ZULLI e sua esposa MARIA GONÇALVES ZULLI, ÊNIO ZULLI e sua esposa CÉLIA REGINA ALVES ZULLI, RUBENS ZULLI e sua esposa TEREZINHA GUILHERME ZULLI, IZIDORO ZULLI e sua esposa JOSEFA COLLI ZULLI, apontando ser credor da quantia líquida, certa e exigível de R$64.532.477,43 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos), atualizada até 26/02/1999.

Na peça de ingresso da aludida ação de execução, o Banco exequente agravante requereu, além da citação dos executados para satisfazer o débito exequendo, a intimação dos intervenientes garantes, relacionados no título executivo, para “remirem” os bens vinculados no título executivo, sob pena da expropriação dos mesmos para satisfazer o débito exequendo, e ao serem intimados, parte dos intervenientes garantes manejaram exceção de pré-executividade na qual pleiteavam sua exclusão da execução, uma vez que a escritura pública exequenda possuía uma cláusula na qual a assuntora, Alcopan, se comprometia a “
num prazo de até 04 (quatro) anos apresentar novas garantias para substituições das garantias reais ora constituídas pelo Intervenientes Garantes
”.

O juízo proferiu decisão na qual acolheu parcialmente a exceção para determinar a desconstituição das garantias, uma vez que decorrido o prazo de 4 anos previsto na escritura exequenda. Todavia, entendeu que os excipientes ainda poderiam ser executados
“em virtude
da confissão da dívida
em que assumem a qualidade de devedores solidários, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo de execução da dívida garantida”
, sendo importante ressaltar que, embora o juízo tenha entendido que os intervenientes deveriam ser mantidos no polo passivo da execução, em nenhum momento o Banco exequente agravante pleiteou a sua inclusão como executados, responsáveis por satisfazer o crédito exequendo.

Tanto a instituição financeira quanto os excipientes manifestaram sua inconformidade com o julgado. O Banco interpôs agravo de instrumento (nº. 0088693-21.2016.8.11.0000, antigo 88693/2016), pleiteando a reforma do julgado para manter as garantias oferecidas pelos intervenientes/excipientes, o qual foi desprovido, ao passo que os excipientes também interpuseram agravo de instrumento (nº. 0121051-39.2016.8.11.0000, antigo 121051/2016), o qual foi provido
“
para afastar os recorrentes do polo passivo da execução, como também, arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido na lide, conforme art. 85, § 2°, do CPC
”. E este último é o
decisum
objeto do cumprimento de sentença de piso.

Em petição protocolada em
09/11/2023
, nos autos da ação de execução ajuizada pelo Banco (processo nº. 0000016-24.1999.8.11.0028), o advogado beneficiário dos honorários sucumbenciais – aqui agravado – requereu o cumprimento de sentença, alegando ser credor do montante de R$322.628.397,54 (trezentos e vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos), atualizado até 31/10/2023.

A Magistrada
a quo
, ao receber o pedido, determinou a
“redistribuição dos arquivos de ID 134048265, referentes cumprimento de sentença de Honorários advocatícios em autos apartados, com a classificação correta, constando como executado o BANCO DO BRASIL S.A.”
, ocasião em que se originou o feito de piso, tendo a togada singular determinado a intimação do Banco executado, ora agravante, para pagar o débito exequendo, nos termos do art. 523 e seguintes do CPC.

O banco exequente agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 20/02/2024, tendo a parte exequente agravada se manifestado aventando a tese de intempestividade.

Em seguida fora proferida a decisão agravada de Id 214466651, que, dentre outros pontos, não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco recorrente, ante a sua intempestividade.

Feito tal balizamento, passo à análise do presente recurso que deu ensejo ao pedido de vista.

Quanto a tese do banco agravante de que não t
eve a oportunidade de se manifestar sobre a alegada intempestividade de sua impugnação, em ofensa ao princípio do contraditório e ao disposto no art. 10 do CPC, acompanho o relator quanto ao não acolhimento do aludido ponto de insurgência.

É que, em que pese a tese de vedação à decisão
surpresa
, conforme o atual posicionamento jurisprudencial, capitaneado pelo Colendo STJ, não há ensejo ao acolhimento desta tese quando do exame dos pressupostos de admissibilidade, como ocorre na hipótese dos autos, por se tratar de vício insanável.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA
. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021 DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
.

2. O princípio da dialeticidade, positivado nos arts. 932, III, e 1.021 do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal, impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. 3. Ausente a impugnação a todos os fundamentos adotados pela decisão que inadmitiu o apelo nobre, correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com incidência da Súmula 182/STJ. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1965746 PR 2021/0290331-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Superada esta questão, quanto à tese recursal de tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, da mesma forma, não assiste razão ao banco agravante.

Isso porque da análise dos autos originários ressai que houve a devida intimação da parte recorrente acerca da decisão que determinou
, na forma dos artigos 523 e 525 do CPC, que o banco promovesse o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob pena de incidência de multa, nos termos do art. 523, §1° do CPC,
na data de
24/11/2023
(sexta-feira) e o sistema registrou ciência do
Dr. Fábio de Oliveira Pereira
(patrono do banco) em
27/11/2023
(segunda-feira), iniciando-se, assim, o prazo para pagamento em
28/11/2023
(terça-feira), já excluído o feriado do dia 08/12/2023, que se encerrou em
19/12/2023
(terça-feira).

Findo o prazo para pagamento e devido ao recesso forense, iniciou em
22/01/2024
(segunda-feira) o prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, que encerrou-se em
09/02/2024
(sexta-feira), enquanto a impugnação ao cumprimento de sentença somente aportou nos autos em
20/02/2024
(terça-feira), e, portanto, intempestivamente, de modo que nesse ponto também acompanho o douto relator.

Entretanto, a divergência reside na tese subsidiária arguida pelo banco agravante consistente na necessidade de apreciação pelo juízo de piso das matérias de ordem pública (excesso de execução) mencionadas na impugnação apresentada.

A meu sentir, a
inda que a impugnação tenha sido apresentada extemporaneamente, possível a análise do excesso de execução apontado pelo executado agravante, pois a questão é classificada como matéria de ordem pública ou apreciável de ofício a qualquer tempo, por se tratar de pleito de adequação do valor executado, seja ele decorrente de título executivo judicial ou de lei, como na hipótese, em que se discute excesso relativo à base de cálculo, consectários legais do título e tese de ofensa a coisa julgada, entre outros.

Essa é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual
a adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame/conhecimento de ofício
, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÚTUO RURAL. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I, MARÇO DE 1990).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.

1. A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício. Precedentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conhecendo do recurso especial, pode julgar a causa e aplicar o direito à espécie, não estando obrigado a firmar sua compreensão com base nas normas jurídicas adotadas pelo acórdão recorrido. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1964514 MT 2021/0262346-4, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO D O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECÁLCULO DETERMINADO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a constatação de excesso de execução por cobrança de encargos indevidos, por si só, não retira a liquidez do título executivo e não autoriza a extinção automática da execução, devendo os excessos serem decotados do montante devido.

2. Ademais, "o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública."
(AgInt no REsp n. 1.949.049/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.) 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2104330 SP 2022/0102311-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBA RELATIVA A EMPRÉSTIMO PARA CUSTEIO AGRÍCOLA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, por conseguinte, não se sujeita à preclusão temporal nem a forma específica, podendo ser alegada em qualquer fase processual
.
Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 1.424.720/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.5.2021)

E deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE ASTREINTES –
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO
– JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a incidência dos juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo a afastar, na espécie, a preclusão temporal para a impugnação ao cumprimento de sentença referente à cobrança de astreintes.”
(TJ-MT 10216440420208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/01/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA PELO TOGADO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO
– OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A existência de excesso de execução é típica matéria de ordem pública, oponível na impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo, portanto, que se falar em preclusão.
Há excesso de execução no cálculo homologado pelo juízo de primeiro grau e as determinações contidas pelo magistrado na sentença, razão pela qual o cálculo exequendo comporta retificações.”
(TJ-MT 10004264620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES –REJEIÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXECUTADO – RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS UNILATERAIS DO EXEQUENTE – ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM E EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO AOS PARÂMETROS DA SENTENÇA LIQUIDANDA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUBMETE À PRECLUSÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO AO VALOR CORRETO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO – DEVER DO BANCO EXECUTADO PAGAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS DO EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Constitui matéria de ordem pública a adequação do quantum exequendo aos parâmetros da sentença, para se extirpar possíveis excessos, que são cognoscíveis ex officio, não se sujeitando, portanto, à preclusão.

No entanto, não há como homologar, mediante presunção de realidade e correção, os cálculos unilateralmente apresentados pelo credor, devendo o juiz, antes disso, combater as eventuais chicanas do executado com os meios coercitivos que o art.297 do CPC/15 lhe confere. Na linha da jurisprudência dessa Corte, se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre os cálculos apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação (N.U 1000827-16.2020.8.11.0000). No entanto, no caso de não haver esse tipo de profissional auxiliar (contador judicial), deverá o executado impugnante arcar com os honorários periciais do expert da confiança do juízo, dentro de um lapso prefixado”.
(N.U 1001929-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Registro, no mais, a impossibilidade de desde logo tais questões serem analisadas diretamente por esta instância revisora por meio deste agravo de instrumento, haja vista a inexistência de pronunciamento expresso do Juízo primevo, sob pena de malfadada supressão de instância.

Assim, com a máxima vênia ao douto Relator,
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar
que seja recebida e analisada a impugnação apresentada pelo executado, aqui agravante, no que tange a matéria de ordem pública suscitada (excesso de execução), nos autos do Cumprimento de Sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024